Tribunal: TJES
Processo: 5000632-35.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-35.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERLY DA CRUZ GOMES

APELADO: JOAO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. FIM DO RELACIONAMENTO. POSSE PRECÁRIA. COMODATO VERBAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA A IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedentes os pedidos para reintegrar o autor na posse de imóvel rural e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a permanência de ex-companheira em imóvel de posse exclusiva do outro, após o fim da união estável e contra a vontade do possuidor, configura esbulho possessório; e (ii) determinar se a expulsão de idoso do próprio lar, somada à agressão física, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior do autor sobre a integralidade do imóvel rural é comprovada por Escritura Pública de Divisão Amigável e por declaração de concessionária de energia elétrica que atesta a titularidade da unidade consumidora em nome do autor desde 1984, décadas antes do início do relacionamento com a ré.

A posse exercida pela ré originou-se de mera permissão e tolerância do autor em razão do relacionamento afetivo, o que configura comodato verbal. A recusa em desocupar o bem após o fim da união e a manifesta oposição do possuidor direto transmuda a natureza da posse de justa para injusta, caracterizando o esbulho possessório.

A tese de que a residência teria sido edificada com esforço comum do casal, o que garantiria direito de retenção, não encontra respaldo probatório, incumbindo à ré o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor, a teor do inciso II do art. 373 do CPC.

Imagem de satélite de 2010, juntada pela própria ré, demonstra que a residência principal já existia no início do relacionamento, o que corrobora a versão do autor e milita contra a alegação de construção conjunta.

O dano moral se configura pela privação injusta da residência de um idoso octogenário, onde viveu por mais de quatro décadas, e pela agressão física sofrida, atestada por laudo de lesões corporais, situação que extrapola o mero dissabor.

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, à condição das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel por um dos companheiros, por mera permissão do outro que detém a posse exclusiva e anterior ao relacionamento, configura comodato verbal.

Configura esbulho possessório a recusa do ex-companheiro em desocupar o imóvel após o término da relação e a expressa oposição do possuidor, o que torna a posse, antes justa, em precária e injusta.

A alegação de construção de imóvel com esforço comum, em sede de ação possessória, demanda prova robusta, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, para afastar a proteção possessória do titular do direito.

A expulsão de pessoa idosa do próprio lar, cumulada com agressão física atestada em laudo pericial, viola direitos da personalidade e enseja a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, e 561. Código Civil, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ - APL: 00069322320158190212; TJSP - Agravo de Instrumento 2042745-24.2024.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

N.º

5000632-35.2025.8.08.0011

APELANTE
: NERLY DA CRUZ GOMES

APELADO
: JOAO ALVES PEREIRA

J
U
ÍZA
: DR
A
. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por NERLY DA CRUZ GOMES em face da r. sentença de id. 16376179, proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por JOÃO ALVES PEREIRA, julgou procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para tornar definitiva a reintegração do autor na posse do imóvel rural situado em Conduru, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ademais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir da data da sentença e com juros de mora desde o evento danoso. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. A fundamentação da decisão baseou-se na comprovação da posse anterior do autor sobre o imóvel, que o herdou de seus pais, e na caracterização do esbulho possessório pela ré, que, após o término da união estável, permaneceu no imóvel contra a vontade do autor. A sentença rechaçou a tese defensiva de edificação do imóvel com esforço comum, por ausência de provas, destacando que a prova documental (imagem de satélite de 2010) indicava a preexistência da construção ao início da união estável. Quanto ao dano moral, considerou-o in re ipsa, decorrente da agressão física sofrida pelo autor, idoso octogenário, e de sua expulsão do próprio lar.

Em suas razões (id. 16376180), a recorrente, NERLY DA CRUZ GOMES, sustenta, em síntese, que: (i) não praticou esbulho possessório, pois a casa em que residia foi edificada com esforço comum durante a união estável com o recorrido, existindo, portanto, composse sobre o bem, que é objeto de partilha em ação própria (processo nº 5000310-15.2025.8.08.0011); (ii) a prova testemunhal confirma a construção conjunta do imóvel e a inexistência de esbulho ou agressão; (iii) a notificação da Prefeitura Municipal em 2014, indicando a recorrente como responsável pela obra, comprova a edificação na constância da união; (iv) a ausência de esbulho e a existência de composse impõem a improcedência do pedido de reintegração; (v) não há prova da autoria das lesões corporais sofridas pelo recorrido, sendo que testemunha ouvida em sede policial afirmou que a lesão foi causada por um animal; e (vi) a inexistência de dano moral afasta a condenação, pois o recorrido teria saído do imóvel por livre e espontânea vontade. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 16376188, JOÃO ALVES PEREIRA defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) restou devidamente comprovado o esbulho possessório, uma vez que a posse da apelante tornou-se precária após o fim do relacionamento e a recusa em desocupar o imóvel, que é de propriedade exclusiva do apelado; (ii) a discussão sobre partilha de bens é incabível em sede de ação possessória; (iii) a prova dos autos, inclusive a imagem de satélite juntada pela própria recorrente, demonstra que o imóvel já existia antes do início da união estável; (iv) as testemunhas arroladas pela ré são parciais; e (v) o dano moral está configurado. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a analisar a higidez da sentença no que tange ao reconhecimento do esbulho possessório e à condenação por danos morais. A apelante sustenta a tese de composse decorrente de união estável e construção do imóvel residencial com esforço comum, o que, a seu ver, afastaria o esbulho e justificaria sua permanência no bem até a efetiva partilha. Questiona, ainda, a configuração do dano moral, negando a prática de qualquer ato ilícito.

Pois bem.

Como é cediço, para o sucesso da ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora comprovar, de forma cabal, os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (I) a sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

A posse, conforme a teoria objetiva adotada pelo nosso ordenamento jurídico no artigo 1.196 do Código Civil, caracteriza-se pelo exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. No âmbito das ações possessórias, a análise se restringe ao
jus possessionis
, sendo defesa a discussão acerca do domínio (
jus possidendi
), nos termos do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil.

No caso em apreço, o demandante/apelado logrou êxito em comprovar, de maneira robusta, sua posse anterior e legítima sobre a integralidade do imóvel rural objeto da lide. A Escritura Pública de Divisão Amigável (id. 16376045), datada do ano 2000, e a declaração da concessionária de energia elétrica (id. 16376045 - pág. 02), atestando a titularidade da unidade consumidora em nome do autor desde 28/07/1984, são documentos que, somados à prova oral, demonstram inequivocamente que o apelado já exercia a posse sobre o bem décadas antes do início do relacionamento com a apelante, que, supostamente, iniciou-se por volta de 2010 e 2011.

A posse exercida pela apelante, por sua vez, derivou de mera permissão e tolerância do apelado, em razão do relacionamento afetivo que mantinham. Tal situação configura a figura do comodato verbal, caracterizando uma posse precária, que não induz direito possessório autônomo. Uma vez finda a relação e manifestada a oposição do possuidor direto à permanência da comodatária no imóvel, a recusa em desocupá-lo transmuda a natureza da posse, que passa de justa para injusta, caracterizando o esbulho possessório.

No caso, a própria apelante, em termo de declaração perante a autoridade policial (id. 16376047 - pág. 11), admitiu que o apelado, após o rompimento, "mandou-a caçar o rumo dela", o que evidencia a oposição à sua permanência e o momento em que a posse se tornou viciada.

A tese central da defesa, e agora do recurso, é a de que a residência teria sido edificada "do chão" com esforço comum do casal, o que lhe garantiria o direito de retenção por benfeitorias até a partilha. Contudo, tal alegação não encontra o mínimo respaldo probatório, incumbindo à ré, ora apelante, o ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

De forma elucidativa, esta mesma Segunda Câmara Cível, ao analisar o Agravo de Instrumento nº 5001799-23.2025.8.08.0000, interposto pela ora apelante contra a decisão liminar de reintegração de posse, já havia rechaçado tal argumento, consignando que não havia indícios mínimos de que a edificação teria sido empreendida durante a união estável, conclusão que persiste agora em sede de cognição exauriente.

Ademais, a própria apelante, em sua contestação (id. 16376056), juntou uma imagem de satélite do Google Earth datada de 2010 (id. 16376071), na qual se identificam claramente a "CASA NOVA EM 2010" e a "CASA VELHA EM 2010". Considerando que a própria recorrente afirma que o início da união estável se deu em entre 2010 e 2011, tal documento corrobora a versão do autor e milita contra a tese da defesa, demonstrando que a residência principal já existia no início do suposto relacionamento.

A alegação de que a notificação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, datada de 13/02/2014 (id. 16376173), comprovaria a edificação conjunta não se sustenta, pois, além de não ser possível vincular tal documento ao imóvel em questão, ele apenas indica uma fiscalização em uma obra em andamento, o que é compatível com uma reforma ou ampliação, e não necessariamente com uma construção "do zero", como alegado.

Portanto, comprovada a posse anterior do apelado e o esbulho praticado pela apelante, a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO POR EX-CÔNJUGE APÓS O DIVÓRCIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO.
REFORMA DA SENTENÇA. O imóvel foi adquirido pelo autor no ano de 1998 quando este vivia em união estável com terceira pessoa. Inclusive essa união foi reconhecida judicialmente, sendo realizada a partilha de bens e cabendo ao autor o imóvel objeto deste litígio. Vedada a exceção de domínio em ações possessórias (art. 557 do CPC e 1210 do CC). As alegações da ré de que seria coproprietária do imóvel, pois teria vivido em união estável com o autor em período anterior ao casamento, são questões que demandam dilação probatória e que não podem ser discutidas nesta ação possessória.
É certo que as partes detinham a composse do imóvel que servia de moradia enquanto perdurou a relação conjugal. Com a separação de corpos, o autor deixou o lar conjugal, mas conservou a posse indireta do bem. A ré ficou na posse direta do imóvel em verdadeiro comodato tácito. Na medida em que o autor notificou extrajudicialmente a ré para desocupar o imóvel, tendo transcorrido o prazo sem atendimento, a partir deste momento, ficou caracterizado o esbulho a ensejar a pretendida reintegração de posse.
Direito real de habitação que não possui amparo legal na hipótese dos autos, somente sendo conferido ao cônjuge ou companheiro supérstite, ou seja, quando há o óbito do parceiro, não se estendendo às hipóteses de separação, divórcio ou dissolução de união estável. Consequentemente, deve a ré indenizar o autor pela ocupação exclusiva do imóvel, sendo que o termo inicial de exigibilidade do aluguel deve coincidir com a data de efetiva oposição à ocupação exclusiva, que na hipótese, é a data da caracterização do esbulho, ou seja, 21/11/2014. Valor do aluguel que deverá ser apurado através de prova pericial em sede de liquidação de sentença. Sentença que se reforma para reintegrar o autor na posse do imóvel e reconhecer o direito ao recebimento de aluguéis durante período de ocupação irregular da ré. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APL: 00069322320158190212, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 30/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – Irresignação da parte requerente – Cabimento – Imóvel proveniente de herança e, por isso, incomunicável – Inteligência do artigo 1659 do Código Civil brasileiro – Ausência de partilha – Reconhecimento da incomunicabilidade do imóvel em que residia o casal – Lei de nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que não pode ser elevada ao patamar de modo de aquisição de propriedade -
Medida protetiva não tem o condão de autorizar eventual posse injusta
da Agravada
– Posse que deve ser restabelecida –
Atendimento aos requisitos do artigo 561 do CC – r. decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2042745-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)

No que concerne ao dano moral, a sentença também se mostra irrepreensível. A situação vivenciada pelo apelado extrapola, em muito, o mero dissabor. Trata-se de um idoso octogenário (nascido em 23/12/1944), que foi não apenas privado injustamente de sua residência, onde viveu por mais de quatro décadas, mas também vítima de agressão física, conforme atestado pelo laudo de lesões corporais (id. 16376046), que descreve "trauma em região de antebraço direito" decorrente de "agressão física com uma cadeira pela ex-companheira".

A alegação trazida apenas em sede recursal de que a lesão teria sido causada por um animal, baseada em um depoimento colhido perante a autoridade policial, posteriormente à prolação da sentença, não possui o condão de infirmar o laudo médico produzido sob o crivo do contraditório. Ademais, o esbulho possessório, que culminou com o afastamento compulsório do autor de seu lar por força de uma medida protetiva baseada em alegações da própria agressora, configura, por si só, uma violação grave aos seus direitos da personalidade, gerando angústia, humilhação e um profundo sentimento de injustiça.

O fato de ter sido expulso de sua residência, local onde construiu sua vida e memórias, já na avançada idade, é uma situação que, inegavelmente, causa abalo psicológico e sofrimento que merecem reparação. O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, à condição das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.